Tribunal: TJDFT
Processo: 0736016-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736016-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WATSON MARIANO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Renda Superior a 5 Salários Mínimos - Critério Objetivo - Indeferimento WATSON MARIANO DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a tutela de urgência para depósito judicial do valor incontroverso das parcelas de financiamento de veículo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) situação de superendividamento que justifica a concessão da gratuidade de justiça, mesmo com renda bruta superior a cinco salários mínimos; (ii) presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; (iii) presença dos requisitos da tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcela incontroversa e impedir a negativação do nome do agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para conceder a gratuidade de justiça e deferir a tutela de urgência pretendida na inicial. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato necessário. Decido. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários-mínimos, teto utilizado pela nossa egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...). 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (...) 9. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1426297, 0702306-60.2022.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2022, publicado no DJe: 08/06/2022.) Analisando o caso concreto apresentado pelo agravante, entendo ausentes os requisitos para concessão do benefício pleiteado. O agravante aufere rendimento bruto na quantia de R$ 10.334,59 a R$ 10.655,22, conforme contracheques de maio, junho e julho de 2025 juntados aos autos originários (ID 246854627), valor que supera consideravelmente o teto de cinco salários-mínimos (R$ 7.590,00) adotado por esta egrégia Turma para a concessão do benefício pretendido. Embora o agravante tenha demonstrado compromissos financeiros diversos (empréstimos consignados, pensão alimentícia, antecipação salarial), que resultam em significativo comprometimento de sua renda líquida, ressalto que se trata de critério objetivo, não importando, para tal finalidade, o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios. Nesse contexto, apesar das alegações do agravante quanto ao estado de superendividamento, vislumbro que a remuneração percebida se encontra acima do parâmetro objetivo estabelecido por esta egrégia Turma, motivo pelo qual não se justifica a concessão da benesse. Portanto, diante da ausência dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, faz-se necessário o recolhimento do preparo recursal para regular prosseguimento da demanda, sob pena de deserção do recurso. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Em razão disso, fica o agravante intimado para realizar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Recolhido o preparo recursal, tornem os autos conclusos para decisão sobre os demais pedidos liminares formulados no recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator